Tribunal: TJDFT
Processo: 0735489-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TESTE FÍSICO. REPROVAÇÃO DO CANDIDATO. IRREGULARIDADE NA REALIZAÇÃO DA PROVA FÍSICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Sobressai dos vídeos colacionados aos autos que o segundo movimento não considerado pelo fiscal seguiu as instruções do edital. O candidato flexionou simultaneamente os cotovelos e ultrapassou com o queixo a parte superior da barra e voltou o corpo à posição vertical durante o exercício, mantendo a largura da pegada e a extensão total dos cotovelos antes do início da execução.

2. A projeção do corpo, na execução do movimento em apreço, também foi feita nas outras flexões consideradas válidas pelo fiscal. Assim, tendo em vista a irregularidade na não consideração da segunda repetição, notadamente diante das outras repetições realizadas no mesmo padrão da desconsiderada, e, para manutenção do critério adotado pelo próprio fiscal, é mister a intervenção excepcional do Judiciário, para o provimento do recurso.

3. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar procedente o pedido inicial. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.